Tribunal: TJDFT
Processo: 0745623-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Conforme informação obtida no PJE, as partes celebraram acordo, ainda não homologado. Portanto, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a possível perda de objeto do recurso. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA